Tribunal: TJSP
Processo: 1007910-24.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de relação contratual proposta por Helenice de Oliveira Santos contra VBEAUTY e Credz Administradora de Cartões de Créditos Ltda, alegando cobrança indevida de dívidas de cartão de crédito não solicitado. Pedido de declaração de inexigibilidade da cobrança e

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de relação contratual proposta por Helenice de Oliveira Santos contra VBEAUTY e Credz Administradora de Cartões de Créditos Ltda, alegando cobrança indevida de dívidas de cartão de crédito não solicitado. Pedido de declaração de inexigibilidade da cobrança e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) a existência de negativação indevida e (ii) a configuração de danos morais.
III. Razões de Decidir
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula n.o 297 do STJ.
Ausência de prova de negativação indevida e de abalo maior que ultrapasse a esfera patrimonial, não configurando danos morais.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de prova de negativação indevida não enseja danos morais. 2. Mero dissabor não justifica indenização por danos morais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1060960-59.2024.8.26.0002, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2025.
TJSP, Apelação Cível 1001270-98.2023.8.26.0531, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, 38a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2025.
TJSP, Apelação Cível 1035220-88.2023.8.26.0405, Rel. Des. Marcos Gozzo, 30a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2025.